Tribunal: TJMT
Processo: 1001327-94.2025.8.11.0004
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001327-94.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SEBASTIANA MARIA DE SOUZA MACHADO - CPF: 303.547.301-34 (RECORRIDO), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), MAYSA CONCEIÇÃO SOARES (RECORRENTE), MAIZA DA CONCEICAO SOARES - CPF: 036.926.491-69 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De proêmio rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade judiciária, suscitada em contrarrazões, tendo em vista a ausência de juntada, pelo impugnante, de documentos hábeis para tanto.

2. A relação locatícia entre as partes é fato incontroverso, tendo sido estabelecida mediante contrato verbal, conforme admitido por ambas as partes. A recorrente reconhece expressamente que locava o imóvel da recorrida e que deixou de pagar os aluguéis de novembro e dezembro de 2024 e janeiro de 2025.

3. A controvérsia cinge-se, portanto, ao inadimplemento do aluguel referente ao mês de outubro de 2024, no valor de R$ 1.000,00, que a recorrente nega dever.

4. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso de contratos verbais de locação, a prova do pagamento incumbe ao devedor, mediante a apresentação de recibos ou outros documentos que demonstrem a quitação da obrigação.

5. A recorrente não produziu qualquer prova de que tenha efetuado o pagamento do aluguel de outubro de 2024, limitando-se a negar genericamente o débito. Tal negativa, desacompanhada de prova, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade das alegações da recorrida.

6. Nesse ponto, a jurisprudência do TJMT é firme: "
O ônus de comprovar o pagamento de todos os aluguéis e encargos locatícios é da parte apelante/locatária, do qual não se desincumbiu a contento, mostrando-se acertada a sentença condenatória."

(TJMT - Apelação Cível 1001707-23.2022.8.11.0037, Rel.ª Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 05/12/2023).

7. Ademais, a alegação de que a recorrida se recusou a receber os aluguéis não se sustenta, pois, além de não ter sido comprovada, não justificaria a ausência de pagamento. Diante da recusa do credor em receber, caberia à devedora proceder à consignação em pagamento, conforme previsto no art. 335 do Código Civil, providência que não foi adotada.

8. Assim, considerando que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento do aluguel referente ao mês de outubro de 2024, deve prevalecer a presunção de veracidade das alegações da recorrida quanto à inadimplência desse período, mantendo-se a condenação no valor total de R$ 4.300,00.

9. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10. Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

12. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026